Tribunal: TJBA
Processo: 8024857-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024857-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR MACEDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, MARIA EUNICE AVELAR DE SOUSA, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALDIRENE DE OLIVEIRA SOTERO, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ENCARGOS IMPOSTOS AO INVENTARIANTE DATIVO SEM DEFINIÇÃO DE CUSTEIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de José Antônio Cruz Saback D’Oliveira, representado por seu inventariante dativo, contra decisão proferida nos autos do processo de inventário, que determinou a apresentação, em 30 dias, de relatório detalhado da situação financeira do espólio, atualização da relação de bens, identificação dos imóveis utilizados por herdeiros, levantamento de rendas, avaliação de imóvel situado em Barra do Jacuípe e realização de diligências para cobrança de aluguéis e vistorias periódicas, sem previsão de fonte de custeio. O agravante alegou a inexequibilidade dos encargos impostos, a ausência de arbitramento de honorários, a inexistência de liquidez no espólio e requereu efeito suspensivo parcial, o qual foi deferido quanto a parte das determinações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade de imposição de encargos materiais ao inventariante dativo sem a correspondente previsão de custeio ou arbitramento de honorários, à luz da legalidade, razoabilidade e viabilidade financeira do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é cabível e tempestivo, sendo rejeitada a preliminar de ausência de litisconsórcio necessário, por não envolver discussão sobre direitos subjetivos dos herdeiros.
4. A imposição de obrigações materiais ao inventariante dativo, sem previsão de verba para seu cumprimento, torna inexequível a decisão judicial e compromete a eficácia da função pública exercida.

5. O múnus exercido pelo inventariante dativo exige remuneração compatível com sua complexidade e duração, bem como cobertura das despesas necessárias, cuja responsabilidade cabe ao espólio até a partilha, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a imposição de encargos materiais ao inventariante dativo sem a correspondente definição da fonte de custeio. 2. O múnus do inventariante dativo deve ser remunerado e as despesas necessárias à sua atuação devem ser custeadas pelo espólio, nos termos da legislação aplicável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.015; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 14860004420248130000, Rel. Des. Francisco Costa, j. 05/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8024857-85.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO CRUZ SABACK D’OLIVEIRA
, representado por Victor Macedo dos Santos (Inventariante Dativo), e parte recorrida
RITA DE CASSIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2